Tribunal: STF
Processo: RE 1275733
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados - Auxílio-Acidente de 50% devido nos termos da Lei n° 8.213/91, com as alterações da Lei n° 9.528/97, vigente na data da consolidação das lesões - Decreto de procedência. 
    Dou provimento à apelação do autor para julgar o pedido procedente, condenando o INSS ao pagamento do auxílio-acidente mais consectários legais.” 
    Em seguida, o Tribunal de origem, ao exercer parcialmente o juízo de retratação, assentou:
    “[...]
    No tocante ao período posterior à edição da Lei n° 11.960/09, observar-se-á a recente decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário n° 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei n° 11.960/09, como critério de atualização_ monetária dos débitos da Fazenda Pública. 
    Todavia, relega-se à fase de execução a melhor aplicação do desdobramento do julgamento supra, considerando o efeito suspensivo concedido em sede de embargos de declaração. 
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF. Sustenta que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Ministro Luiz Fux “expressamente aponta que apenas se reconheceu como inconstitucional a aplicação da TR para a correção dos precatórios, e não dos débitos da Fazenda Pública, fazendo com que o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, na redação fixada pela Lei n° 11.690/2009, não seja considerado inconstitucional por completo, mas apenas na parte que trata da correção dos precatórios”. 
    O recurso não merece provimento. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido [...] atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator